Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-10.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023028-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME - CNPJ: 02.472.487/0001-30 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME - CNPJ: 02.472.487/0001-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

: L.M COELHO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (
RE 1179245 AgR-EDv)
- INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A CDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento
do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da
ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO, HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME

APELADO(S):

: HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos do Mandado de

Segurança nº
º 1023028-10.2019.8.11.0041
impetrado pelo Hotel Porto Bello Ltda – ME contra ato ilegal do em face do SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para
“
determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82.”.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
sustenta que
“caso este Tribunal não entenda pela constitucionalidade da TACIN, necessário se faz a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido no RE 643.247/SP”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada. (id 100426508)

Já o requerente, em suas razões, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor da

Impetrante, oriundo da TACIN referente ao exercício de 2019.

O requerente/apelante apresentou as contrarrazões pelo desprovimento do recurso do ente Estadual no Id. 100426518.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO; porém, em relação ao apelo da empresa HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME, o parecer é pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do lançamento realizado, retificando, nesse ponto, a sentença proferida. (ID
106715952
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO, HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME

APELADO(S):

: HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HOTEL PORTO BELLO LTDA - ME
impetrou Mandado de Segurança nº
1049660-39.2020.8.11.0041
contra ato ilegal do

contra ato ilegal do em face do SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (SUREC) DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando
afastar a cobrança da Taxa de Incêndio, bem como tonar nulos os débitos objetos da inclusa guia de arrecadação (DAR 000/99.366.699-03), e ainda, declarar a inconstitucionalidade da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, instituída pelo artigo 100, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei Estadual nº 9.607/2008.

O magistrado, em 12/06/2019, deferiu a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de qualquer cobrança de crédito tributário relativo à TACIN existente em nome do impetrante, notadamente o débito imputado por meio do ACF n. 268248/54/2020, bem como se abstenha de inscrever referido débito no cadastro de dívida ativa.

Em 04/06/2021, o Juiz
a quo
concedeu a segurança, para “
para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, por conseguinte, ratifico a liminar deferida.”.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, suscita o apelante a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Importa consignar que, de fato, há uma ADI tramitando neste Tribunal, onde houve o deferimento de liminar, para suspender os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a TACIN, até o julgamento de mérito, que ainda não ocorreu, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 04/11/2020)

Por outro lado, o julgado não traz nenhuma determinação no sentido de que sejam sobrestados os processos que tratam da matéria.

Assim, não há que falar em sobrestamento do presente recurso.

Ademais, sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia ex tunc resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Considerando que os créditos executados são referentes ao exercício anterior a 2020, o reconhecimento da nulidade dos mesmos é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço os recursos
interpostos e
pelo ESTADO DE MATO GROSSO NEGO PROVIMENTO
, porém, em relação ao apelo da empresa
HOTEL PORTO BELLO LTDA – ME

DOU PROVIMENTO
, para que seja declarada a nulidade do lançamento realizado referente ao ano de 20169.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada, nos termos explicitados no voto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022